Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702894-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA REQUERIDO: PREGOEIRA OFICIAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER, SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta.